Tribunal: TJES
Processo: 5000389-85.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000389-85.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVALDO REINAN FONTES SIMOES
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECTE.: EVALDO REINAN FONTES SIMÕES

RECDO.: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NÃO ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SERASA. BAIXO SCORE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: Informa o autor, em síntese, que mesmo pagando suas faturas de cartão de crédito na data correta de vencimento, o requerido não atualiza a base de dados do SERASA, ocasionando baixo score. Busca com a presente ação a retificação das informações, além de danos morais. Em sede recursal, pretende apenas a reforma da r. sentença para concessão da indenização extrapatrimonial. 2. Tese da parte requerida: Reitera que não houve falha na prestação dos serviços, considerando que em nenhum momento o nome do autor foi lançado no cadastro negativo. Apresentou contrarrazões no id. 15550276. 3. Sentença: “Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para DETERMINAR que a parte requerida proceda com a retificação das informações de crédito da parte autora, concernentes ao tempestivo adimplemento das faturas de cartão de crédito, junto ao Serasa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob penda de multa diária, a qual arbitro no valor de R$ 100.00 (cem reais), limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais). Outrossim, julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Embora se trate de inequívoca relação de consumo, vez que o recorrente é destinatário final do serviço, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, não verifico que tenha ocorrido repercussão extrapatrimonial para justificar indenização nesta modalidade. Trata-se de mera falha na prestação de serviços, que não afetou qualquer dos direitos da personalidade, considerando que em nenhum momento houve apontamento negativo do CPF do autor nos órgãos de restrição ao crédito, sequer repercussão extrapatrimonial que justificasse o pedido. Não há sequer prova de que o recorrente teve algum empréstimo ou solicitação negada em razão do equívoco do recorrido na aliementação do cadastro, eis que não se trata a hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração do abalo moral sofrido. Entendo que o caso caracteriza mero aborrecimento e não é apto a evidenciar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.